Tribunal: TJES
Processo: 0002789-05.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002789-05.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO COSTA FERREIRA
APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE PERFIL POR IDADE DA CONDUTORA. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS E PERDA TOTAL. DEDUÇÃO DE FRANQUIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o réu, causador do dano, a pagar à seguradora autora a quantia correspondente à indenização desembolsada pela perda total do veículo segurado, abatido o valor do salvado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
três
questões em discussão: (I) definir se o causador do dano possui legitimidade para invocar suposta quebra de perfil na apólice de seguro a fim de afastar o direito de sub-rogação da seguradora; (II) estabelecer se a decretação de perda total e a extensão dos danos materiais estão devidamente comprovadas nos autos; e (III) determinar se é devida a dedução do valor da franquia do montante da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A apólice de seguro prevê exclusão de cobertura apenas caso o condutor na faixa etária entre 18 e 24 anos resida com o segurado principal, hipótese não configurada no caso concreto.

4.
O contrato de seguro consubstancia
res inter alios acta
em relação ao causador do dano, que carece de legitimidade para invocar cláusulas da apólice com o intuito de se eximir da responsabilidade civil.

5.
O orçamento detalhado elaborado por oficina especializada demonstrando que o custo do reparo supera 75% do valor de mercado do bem na Tabela FIPE justifica a decretação de perda total, consistindo em prova idônea que não é afastada por impugnação genérica embasada exclusivamente em fotografias, sem a apresentação de orçamentos contrapostos ou requerimento de prova pericial.

6.
A dedução do valor de franquia é incabível
porque a indenização da segurada se deu pelo valor integral da tabela FIPE do veículo, sem retenção de valores a título de franquia
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O terceiro causador do dano carece de legitimidade para invocar cláusulas limitativas de apólice de seguro firmada entre a vítima e a seguradora com o fito de afastar o direito de sub-rogação.

2. A comprovação de que o custo de reparo ultrapassa 75% do valor de mercado do veículo ampara a decretação de perda total, sendo o orçamento de oficina especializada prova idônea dos danos materiais na ausência de elementos técnicos em sentido contrário.

3. É indevido o abatimento do valor da franquia em ação regressiva quando a seguradora realiza o pagamento de indenização integral sem exigir tal contrapartida do segurado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002789-05.2021.8.08.0012.

APELANTE: MARCELO COSTA FERREIRA.

APELADA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por
Marcelo Costa Ferreira

em

face da respeitável sentença

proferida nos autos da
“
ação
regressiva de ressarcimento por
danos materiais decorrentes de acidente de trânsito
”
propost
a
contra ele por

Azul Companhia
d
e Seguros Gerais
,

que
julgou “PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, I do CPC para CONDENAR o réu a pagar à autora AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a quantia de R$10.756,00 (dez mil, setecentos e cinquenta e seis reais)
[...]
”.

Em suas razões recursais
(
id 18494858
)

alegou
o

apelante
, em síntese,
que:
1)
“a Apelada, pagou por mera liberalidade o seguro/franquia mesmo estando diante de uma visível quebra contratual”;
2) “o veículo assegurado estava sendo dirigido por terceiro não constante na apólice, bem como por pessoa em idade inferior à estabelecida neste”;
3) “conforme se verifica no BO de n.º 38931762, datado de 22/03/2019, quem estava dirigindo o veículo no momento do sinistro era MELISSA JANIQUES PINTO, nascida em 22/11/1996, com 22 anos à época dos fatos”;
4) “A decretação de perda total, baseada em danos eminentemente estéticos e localizados na traseira, sugere um superdimensionamento deliberado do prejuízo”; e 5) “Ao buscar o ressarcimento do valor total do dano, sem deduzir a franquia, a seguradora está, na prática, cobrando um valor que não saiu de seu patrimônio, mas sim do patrimônio do segurado”
.

A controvérsia reside em verificar a higidez da sentença que julgou procedente a ação regressiva, condenando o apelante ao ressarcimento de R$ 10.756,00 (dez mil, setecentos e cinquenta e seis reais) à seguradora apelada, valor correspondente à indenização por perda total abatido do montante auferido com o salvado, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 22-03-2019.

O apelante argumenta que o pagamento ocorreu por mera liberalidade
da seguradora,
uma vez que a condutora do veículo segurado possuía 22 (vinte e dois) anos, o que configuraria quebra de perfil
e tornaria indevida a cobrança regressiva
. A tese não prospera.
A
apólice (
fl. 27-8 dos autos digitalizados
)
possui cláusula excludente da “COBERTURA SECURITÁRIA CASO O CONDUTOR QUE ESTIVER UTILIZANDO O VEICULO NO MOMENTO DO SINISTRO RESIDA COM O PRINCIPAL CONDUTOR E ESTEJA NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 18 E 24 ANOS”
. A prova oral (id 18494847) confirmou que a condutora tomou o carro de empréstimo de
sua amiga, ora proprietária do veículo, apenas em razão do tempo chuvoso no dia do acidente, não havendo nenhuma menção a eventual residência conjunta
.

Outrossim,
a relação contratual securitária é
res inter alios acta
em relação ao causador do dano. Comprovado o pagamento da indenização, perfectibiliza-se a sub-rogação legal, a teor do artigo 786 do Código Civil (CC) e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal (STF), não detendo o terceiro infrator legitimidade para invocar cláusulas da apólice com o fito de se eximir da responsabilidade civil.

Acerca da extensão dos danos materiais, a impugnação genérica embasada exclusivamente em fotografias não afasta a força probante do orçamento detalhado elaborado por oficina especializada (
fls. 35-6)
. O custo do reparo, orçado em R$ 9.591,94 (nove mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), superou 75% (setenta e cinco por cento) do valor de mercado do bem delineado na Tabela FIPE (R$ 12.748,00), circunstância que justifica técnica e atuarialmente a decretação de perda total. Além disso,
consoante remansosa jurisprudência desta Corte, “A comprovação dos danos materiais mediante orçamento detalhado, fotografias e notas fiscais em nome da seguradora autora é idônea e suficiente em sede de ação regressiva, não sendo exigível a apresentação de três orçamentos nem comprovante bancário de pagamento, por se tratar de formalismo excessivo não previsto em lei” (ApCiv 5000770-31.2023.8.08.0024, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 25-08-2025)
. Caberia ao apelante, inconformado com os valores apresentados, trazer aos autos orçamentos contrapostos ou pugnar tempestivamente pela produção de prova pericial capaz de desconstituir os laudos e documentos trazidos pela autora, providência da qual não se ocupou. Alegações genéricas baseadas exclusivamente em percepções leigas extraídas de fotografias não
possuem
o condão de afastar a força probante do acervo documental que lastreia a pretensão.

Por fim, revela-se incabível o pleito subsidiário de abatimento da franquia. Tratando-se de indenização integral,
a apólice previa o pagamento do montante correspondente a 100% da tabela FIPE do veículo (fl. 28). Consoante se pode inferir dos documentos de fls. 43-4 dos autos digitalizados, o pagamento assim se deu, não tendo ocorrido nenhum desconto a título de franquia.
Logo, o abatimento de verba que sequer foi exigida da segurada configuraria locupletamento
ilícito
do causador do dano e ensejaria a não reparação integral do prejuízo suportado pela apelada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Em observância ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, permanecendo suspensa a sua exigibilidade por litigar o apelante amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.